Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-94.2024.8.11.0010
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO 1000856-94.2024.8.11.0010
ORIGEM: O NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS– ESTADO DO MATO GROSSO.
AGRAVANTE: HUMBERTO MORAES JUNIOR
AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO PRESCRITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença recorrida. O agravante sustenta a existência de cobrança de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e requer a reforma da decisão, com consequente condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve manutenção indevida de débito prescrito no SCR; e (ii) estabelecer se há fundamento para condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O SCR, regulamentado pela Resolução BACEN no 3.658/2008, possui caráter informativo, não sendo um cadastro restritivo, uma vez que registra tanto operações de crédito em dia quanto inadimplências.
Conforme o extrato apresentado pelo agravante, a anotação referente ao débito permaneceu registrada até 06/2019, sem qualquer evidência de manutenção posterior, o que descaracteriza a alegação de manutenção indevida.
A jurisprudência consolidada entende que a mera existência de registro no SCR, desde que dentro dos limites legais, não enseja dano moral, sobretudo na ausência de comprovação de negativa de crédito em decorrência da anotação.
Não há nos autos elementos que demonstrem irregularidade na conduta da instituição financeira ou afronta aos direitos do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno não provido.
Tese de julgamento: “1. A manutenção de informações no SCR deve observar os prazos e normas estabelecidos pelo Banco Central, não se equiparando, por si só, à inclusão em cadastros restritivos de crédito. 2. A inexistência de manutenção indevida de débito prescrito afasta a responsabilidade da instituição financeira e a ocorrência de dano moral.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 3.658/2008; Resolução BACEN no 2.682/1999; Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 1o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000856-94.2024.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HUMBERTO MORAES JUNIOR - CPF: 029.983.081-04 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRIDO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025